Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do pacto referido na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A inércia do autor em cumprir a determinação de emenda da inicial não exige a prévia intimação da parte e de seu patrono, insculpida no art. 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do feito, porquanto não se trata de abandono da causa.
3. Recurso não provido.